Tribunal: TJMT
Processo: 1015297-13.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015297-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JHONNATAN MIQUEIS ASSIS SOUZA - CPF: 019.453.711-02 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – AGENTE QUE NÃO TEM APRESENTADO BOM COMPORTAMENTO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL –
DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PARA EXPIAÇÃO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO E COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 83,
INCISO
III
,
DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

O não cometimento de falta grave nos doze meses antecedentes à concessão do livramento condicional representa pressuposto objetivo que não limita a análise do requisito subjetivo indispensável à concessão da benesse, aferido por meio do exame do comportamento do reeducando durante toda a fase executória.

Ratifica-se a decisão que não concedeu
o livramento condicional
ao agravante quando
presentes circunstâncias concretas
suficientes para
revelar a sua
indisciplina
e inaptidão ao convívio social, re
fletidas na inobservância às obrigações impostas quando da
inserção em regime mais brando e no
cometimento de novo crime no curso da execução, as quais, inclusive, deram azo à regressão regimental.

Agravo em execução penal
conhecido e
desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

JHONNATAN MIQUEIS ASSIS SOUZA

AGRAVADO:

MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto
por
JHONNATAN MIQUEIS ASSIS SOUZA

em face da r. decisão
de ID 217775683 - Pág. 6, proferida pelo
NAE –
Núcleo de Atuação
Estratégica

nos autos do processo executivo de pena n.º
0002562-19.2012.8.11.0021
,
que
tramita

perante o
d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa
/
MT,

por meio da qual lhe foi
indeferido o pedido de
livramento condicional
, por se tratar de
agente
condenado pela prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
e por inexistir
em
provas de que não voltará a delinquir.

Nas razões recursais
disponíveis no
ID
217775683 - Pág
s
. 7
/12
,
o
agravante
almeja a
concessão d
o livramento condicional
, sob o viés de que

a
fundamentação exposta
na respectiva negativa
se mostra genérica
e
, ademais,

ele
preenche os requisitos previstos em lei, notadamente porque não

praticou
falta grave nos últimos doze meses

da execução da pena
.

Por fim,
realiza o
prequestiona
mento d
a matéria

a fim de viabilizar eventual
interposiç
ão
de recursos
às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID
217775683 - Pág
s
. 15
/
20
,

o
Ministério Público

rechaça
a pretensão defensiva
e
requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o MM. Juiz singular manteve o
decisum
reprochado por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
217775683 - Pág. 21
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID

225780663
,
opina pelo
desprovimento
do
agravo em execução interposto pela defesa.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMO. SR.
DES
.
GILBERTO GIRALDELLI

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

In
i
cialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha

l
egitimidade
para fazê-lo

e o meio de impugnação empregado
afigura
-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada,
motivos por que
, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do agravo
em execução penal manejado
pela i. Defesa.

Ao que se depreende dos autos,
o agravante
JHON
N
ATAN MIQUEIS ASSIS SOUZA
cumpre a pena unificada de
19 (dezenove) anos
de reclusão
,
atualmente em
regime fechado
,
oriunda das seguintes condenações:

1. Ação
P
enal n.º
0003979-41.2011.8.11.0021
, em que foi sancionado com
01 ano
de reclusão
, pelo crime tipificado no
art.
155,
caput
, do Código Penal
, cujo trânsito em julgado se aperfeiçoou em 23/04/2012
, sendo posteriormente
decretada a extinção da punibilidade, por meio do indulto natalino previsto no Decreto
n.º
11.302/22
;

2. Ação Penal n.º 0002250-43.2012.8.11.0021
,
em que foi sancionado com

01 ano e 06 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput
, do Código Penal
, cujo trânsito em julgado se
aperfeiçoou
em 27/10/2012;

3. Ação Penal n.º

001878-31.2011.8.11.0021
,
em que foi sancionado com

02 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no
art. 155, §

4.º, do Código Penal
, cujo trânsito em julgado se
aperfeiçoou
em 29/10/2012;

4. Ação Penal n.º

0003026-77.2011.8.11.0021
,
em que foi sancionado com

02 meses de
pena
, pela prática do crime previsto no
art. 28,
capu
t
, da Lei n.º 11.343/06
, cujo trânsito em julgado
se aperfeiçoou em
20/08/2013
,
sendo posteriormente decretada a extinção da punibilidade, por meio do indulto natalino previsto no Decreto
n.º
11.302/22
;

5. Ação Penal n.º
0001439-49.2013.8.11.0021
,
em que foi sancionado com
03 anos e 06 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2.º, do Código Penal,

cujo trânsito em julgado se aperfeiçoou
em 10/01/2014;

6. Ação Penal n.º

0001643-30.2012.8.11.0021
,
em que foi sancionado

05 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2.º, do Código Penal,

cujo trânsito em julgado se aperfeiçoou
em 26/03/2018;

7. Ação Penal n.º
0000868-10.2015.8.11.0021
,
em que foi sancionado
com
01 ano de reclusão, pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, sem informações quanto à data do trânsito em julgado
,
sendo posteriormente decretada a extinção da punibilidade, por meio do indulto natalino previsto no Decreto
n.º
11.302/22
;

8 Ação Penal n.º
0003589-95.2016.8.11.0021
,
em que foi sancionado com
05 meses de reclusão,
pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal
,

cujo trânsito em julgado se aperfeiçoou em

30/10/2017
,

sendo posteriormente decretada a extinção da punibilidade, por meio do indulto natalino previsto no Decreto
n.º
11.302/22
;

9. Ação penal n.º
0000616-02.2018.8.11.0021
,
em que foi sancionado com
06 anos e 08 meses de reclusão,
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
,
cujo trânsito em julgado se aperfeiçoou em
14/02/2020.

Analisando o caderno processual, denota-se que em razão das providência
s
adotadas pelo juízo da execução penal, em especial o reconhecimento de falta de grave e concessão de indulto natalino
no tocante
a
quatro condenações, elaborou-se novo cálculo de pena, no qual se previu a data de
26/04/2023
para o alcance do requisito objetivo do livramento condicional
(ID
217775683 - Pág. 4
)
.

Nesse cenário,
sem
que houvesse pedido da defesa,
adveio a atuação do Núcleo de Atuação Estratégic
a
– NAE,
em razão de
o sistema SEEU
ter
indic
ado
a existência de incidente de livramento condicional vencido
. Destarte,
a magistrada
indeferiu
o benefício
,
por se tratar de reeducando condenado por crime cometi
d
o com violência ou grave a ameaça à pessoa, assim como
em razão da
ausência de elementos
indicando
que
o reeducando
não retornará à criminalidade.

Com o fim de trazer maior clareza à temática, transcrevo excerto da decisão hostilizada,
in verbis
:

“
(...)
III
-
O

sistema SEEU indicou o incidente de Livramento Condicional Vencido.

Todavia, diretamente ao ponto, nos termos do art. 83, parágrafo único do CP
incabível a

concessão do benefício ao penitente, posto que condenado por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
,

não restando constatado que não retornará a delinquir.

Assim, nos termos do art. 83, do CP o reeducando
não preencheu todos os requisitos

necessários para o benefício em questão
, de modo que
INDEFERE-SE

a concessão de Livramento Condicional, sem

prejuízo de futura reanálise em caso de impugnação das partes.

AGUARDE-SE
o implemento do prazo para eventual concessão de benefício ou sua

postulação
.”
(
sic
– ID
217775683 - Pág. 6
)
.

Contextualizado o fato, passa-se à análise da pretensão recursal.

Do pedido de concessão do livramento condicional:

A defesa sustenta que o requisito objetivo para concessão da benesse encontra-se alcançado e, ademais, não se têm notícias sobre o cometimento de falta nos último doze meses, revelando-se deveras genérico amparar o indeferimento da benesse exclusivamente na natureza de alguns delitos submetidos à execução penal.

O raciocínio
não
prospera
.

É cediço que o livramento condicional representa a última etapa do cumprimento de pena no sistema progressivo, com o fim de reduzir os malefícios da prisão e facilitar a reinserção do condenado no convívio social. Em sendo assim, antecipa-se a saída do agente do cárcere e, no curso do período de prova que lhe é imposto, persiste vigiado pelo Estado, mediante cumprimento de determinadas condições aptas a possibilitar um novo estilo de vida, longe da criminalidade.

Para obtenção da garantia penal, o reeducando deve preencher os requisitos
objetivos
e
subjetivos
estabelecidos no art. 83 do Código Penal, ora parcialmente transcrito:

“
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

(...)

III - comprovado:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a)
bom comportamento durante a execução da pena
;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso,
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
, a concessão do livramento ficará também subordinada
à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a
delinqüir
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984
)
”

– Destaquei.

No tocante
aos requisitos subjetivos, é certo que estes
visam avaliar a pessoa do condenado e a sua aptidão de se tornar útil, produtivo e em reais condições de se reintegrar socialmente, provendo a sua subsistência por meio de trabalho lícito, sem dedicação à prática de infrações penais.

Especificamente
quanto
ao
bom comportamento
durante a execução da pena,
sedimentou-se o entendimento de que
não há marco temporal para a sua análise
, devendo-se sopesar a disciplina e o senso de responsabilidade do reeducando ao longo de todo o período de cumprimento da pena.

Outrossim
, com o fito de avaliar o perfil e a capacidade de readaptação social do agente, exige-se o
não cometimento de falta grave nos 12 (doze) meses que antecedem o alcance do requisito objetivo
, porquanto, como dito, a concessão do livramento condicional se traduz na antecipação do retorno do apenado ao convívio em sociedade, para o qual é imprescindível a observância de regras
sociais
.

A propósito, a
limitação temporal
imposta no aludido requisito cuidou-se de inovação trazida ao ordenamento jurídico pelo denominado ‘Pacote Anticrime’, apta a ensejar debates e, por consectário, a conclusão de que
reflete um pressuposto objetivo
para a concessão da benesse, ou seja, não tem o condão de limitar a valoração do requisito subjetivo, porquanto
compete à autoridade judicial sopesar o histórico do reeducando e decidir sobre o seu bom comportamento conforme a sua discricionariedade motivada.

Aliás
, o Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar
o
REsp 1970217 / MG
,
sob a
sistemática d
os recursos
repetitivo
s
, fixou a tese de que
“
a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
”
.

(
Tema Repetitivo 1161
-
REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023,
DJe
de 1/6/2023.)

In casu
, por se tratar de execução relacionada a
crimes dolosos revestidos de violência ou grave ameaça à pessoa
,
para a concessão da benesse,
também se

exige a formulação de juízo de prognose, voltado ao futuro,
a fim de inferir possível reiteração criminosa
, podendo, nesse diapasão, o magistrado se valer do exame criminológico quando lhe aprouver.

S
ubsumindo tais premissas à realidade fátic
o
-probatória
dos autos
, conclui-se
que

JHONNATAN MIQUEIS ASSIS SOUZA

não
preenche os requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional,
porquanto o seu comportamento durante o resgate de pena não se mostra ideal, tampouco revestido de elevado respeito e disciplina às ordens que lhe são emanadas.

Com efeito,

em
15/03/2022
, o recorrente alcançou a progressão de regime e foi inserido no regime semiaberto,
mediante o
necessário
cumprimento de
certas
obrigações, dentre
elas:
(i)
comparecer mensalmente, até o décimo dia útil do mês, na Secretaria do Juízo de seu domicílio, para assinar o termo de comparecimento e informar todas as suas atividades, comprovando emprego ou renda lícita
;
(
ii
)
não ingerir bebida
alcoólica
ou fazer o uso de qualquer espécie de substância entorpecente, e
(
i
ii
)
não se envolver em delitos e infrações penais de qualquer espécie (crime ou contravenção)
(ID 217775680 - Pág. 51/54; ID 217775680 - Pág. 60)
.

A teor dos documentos acostados
no feito
, o recorrente esteve na secretaria do juízo para assinar o termo de comparecimento apenas
nos quatro primeiros

meses da sua obrigação (ID
217775680 - Pág. 77
/78; ID
217775680 - Pág. 81
),
sem olvidar de
que
sobrevieram notícias
acerca do
cometimento de novo
s
crime
s
, ocorridos em

26/05/2023
[violência psicológica contra a mulher e dano qualificado, apurados nos autos
n.
º
1001639-87.2023.8.11.0021
], extraindo-se dos depoimentos prestados pelas vítimas que o infrator se apresentava
deveras agressivo e possivelmente drogado
(ID
217775680 - Pág. 85
).

Diante de tais elementos
, em
06/10/2023
, o juízo da execução penal determinou a
regressão cautelar
do
ora
recorrente (ID
217775680 - Pág. 102
/103
)
e, no âmbito da audiência de justificação,
realizada em
27/11/2023
, adveio
a regressão definitiva
, pois
, para além de
rechaçadas
as escusas apresentadas
pelo reeducando
-
estas no sentido de que os novos delitos se traduziram em meros desentendimentos
familiares -
,
também ressaiu
sobrelevada a atuação do
Ministério Público
, que
oferecera

denúncia em relação àqueles fatos
,
devidamente recebida pelo julgador, com designação da audiência de instrução e julgamento para produção de provas
(ID
217775680 - Pág. 118
/119).

A meu ver
, t
ais elementos revelam que o
recorrente

não possui
disciplina e aptidão para
o retorno antecipado à sociedade,
sobretudo porque
a liberdade

vigiad
a

já lhe foi oportunizada por meio da progressão de regime e
, nessa condição,

desacatou
as obrigações que lhe
haviam sido

impostas
, subsistindo
, para além disso,
fortes evidências de que voltará a delinquir ao ser reinserido no meio social.

De mais a mais
,
ao revés do sustentado nas razões recursais,
o indeferimento do livramento condicional
não reflete
o
excesso
de
cumprimento da pena
, à medida que se trata de benesse antecipatória da saída do agente do cárcere, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos em leis, este
s
não
satisfeit
os no caso concreto, conforme demonstrado.

Em sendo assim, entendo que a atuação d
a
magistrad
a

a quo
revela-se escorreita e
se ampara na
jurisprudência
firmada por
este
eg
. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVANTE NÃO PREENCHE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL.
COMETIMENTO DE CRIME NO REGIME SEMIABERTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, segundo o qual para o reeducando ter direito ao livramento condicional, “Nos termos do art. 83 do CP, não basta o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, "b", CP),
sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, "a", CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena”.
(Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 710.831/SC). Agravo desprovido
”
.
(N.U 1009910-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no
DJE
21/06/2024)
– Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
LIVRAMENTO CONDICIONAL
– IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO –
COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de modo que
é incabível quando demonstrado o comportamento insatisfatório do reeducando durante o cumprimento da pena, na medida em que cometeu outro delito durante a execução penal.

O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime
”.
(N.U 1006855-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021,
Publicado
no DJE 11/06/2021) – Destaquei.

Com efeito,
mantém-se

a decisão que indeferiu o
livramento condicional
ao recorrente
JHONNATAN
.

Do prequestionamento
:

No tocante ao prequestionamento suscitado nas razões recursais,
é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
JHONNATAN MIQUEIS ASSIS SOUZA
,

permanecendo
inalterada
a decisão indeferitória do pedido de livramento condicional proferida
no
PEP n.º
0002562-19.2012.8.11.0021
, que tramita perante o d.
Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/
MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024